Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS. SENTENÇA “CITRA PETITA”. ANULAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de cobrança de honorários advocatícios para que a parte ré seja condenada ao pagamento de multa moratória e compensatória e de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (autora) sustenta que a sentença foi omissa quanto à condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes à multa moratória e compensatória; (ii) a sentença não condenou a parte ré em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve (ou não) error in procedendo por omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência disciplina que a ausência de análise de pedido expresso configura vício de fundamentação da decisão judicial (CPC, art. 489, §1o, IV).
5. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos, deve ser reconhecido o julgamento citra petita (ou infra petita), vício de procedimento que gera a nulidade da sentença, na parcela em que o pedido não foi analisado, por violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).
6. No caso concreto existe pedido claro de condenação da parte ré ao “pagamento de R$ 2.474,98, acrescidos de juros, correção monetária, multa moratória e cláusula penal compensatória”, bem como da “condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”.
7. A sentença não exerceu qualquer juízo de valor sobre os últimos pleitos, e dada a possibilidade de análise deles, conjuntamente considerados, bem como de complementação probatória, resulta inviabilizado o pronto julgamento do mérito, devendo os autos serem devolvidos ao e. Juízo de origem para os devidos fins.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 491, §1o, IV e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863276, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 1717125, rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível; Acórdão 1693656, rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível.